Tribunal: STF
Processo: HC 254768
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.4.2025, por Guilherme Angonese, advogado, em benefício de Tamara Cristina Amaral Sampaio, contra decisão pela qual, em 2.4.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 992.795. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5020834-22.2025.8.24.0000, Relatora a Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 992.795, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Sustenta ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos para comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar da paciente.



    Assevera que deveria ser concedida a prisão domiciliar, nos termos da decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641 e no disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal, pois a paciente seria “mãe, com filhos de 9 meses e de 2 anos, que não cometeu crime com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos”.



    Ressalta que a paciente seria primária, de bons antecedentes e a “única responsável pelos menores, já que o pai (Daniel Peres) está recluso no mesmo processo, o que agrava o quadro das crianças menores, privadas do convívio com a mãe”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) a. Que o presente Habeas Corpus seja conhecido e, caso não seja, que tenha a ordem concedida de ofício (art. 654, § 2º, CPP), para fins de: 



    b. Em caráter liminar: a concessão da ordem de Habeas Corpus até o julgamento do mérito da impetração, diante do manifesto constrangimento ilegal evidenciado e, por consequência, determinar a expedição do alvará de soltura da paciente, para cumprir em prisão domiciliar, ainda que com a outras medidas cautelares da prisão (art. 318-B, CPP); 



    c. No mérito, a sua convolação em ordem definitiva, para confirmar a medida liminar e reconhecer o constrangimento ilegal conforme fundamentos aduzidos no presente Habeas Corpus”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 992.795. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5020834-22.2025.8.24.0000, Relatora a Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça catarinense não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido a paciente presa em flagrante pela prática do delito de tráfico de entorpecentes em 20.10.2024.



    Nessa mesma data, ao realizar a audiência de custódia, o juiz plantonista converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva:



    “(...) Compulsando o auto de prisão em flagrante verifico que ele obedeceu ao desenho normativo constitucional e legal aplicáveis à espécie, porquanto o conduzido foi detido em situação de flagrante real, conforme o dispositivo encartado no artigo 302, caput e inciso I do Código de Processo Penal (CPP). 



    Os agentes de segurança pública responsáveis pela autuação em flagrante circunstanciaram, de forma uníssona e coerente, que possuíam anteriores informações quanto à ilícita mercancia de entorpecentes pelos custodiados, notadamente por anterior abordagem de usuários e anômala movimentação residencial. Neste norte, confirmaram o monitoramento do local, bem como a constatação de que os custodiados rumaram em direção ao Município de Riqueza/SC, vértice pelo qual a abordagem policial aguardou o seu retorno. No ponto, afirmaram que, com o retorno dos conduzidos, lançaram mão de sinais de abordagem e constataram o arremesso de um objeto pela janela do automóvel. Neste norte, detalharam as abordagens pessoal e veicular, vértice pelo qual contatadas duas crianças no automóvel, bem como apreendida quantidade de cocaína. Outrossim, circunstanciaram que o objeto arremessado pelos custodiados também continha cocaína, e, após a autorização ao acesso residencial, também apreenderam quantidade de maconha, papel filme e balança de precisão, além de dinheiro em espécie, a impor a prisão em flagrante. 



    A versão apresentada pelos agentes públicos trava perfeito diálogo com os demais elementos de informação carreados ao caderno investigatório. Com efeito, consta da autuação em flagrante a efetiva apreensão de quantidade relevante de cocaína (215g) e maconha (133,4g), além de 04 aparelhos celulares e R$ 410,00 em espécie (Auto De Prisão Em Flagrante 01, p. 09/10 - Evento 01). Não é ocioso destacar que essa tônica também se faz sentir nos registros fotográficos, que dão conta de todos os bens apreendidos (Auto De Prisão Em Flagrante 01, p. 31/33 – Evento 01). Em arremate, o laudo preliminar dá conta da efetiva apreensão de maconha e de cocaína (Auto De Prisão Em Flagrante 01, p. 45 – Evento 01).



    (...) Com efeito, a quantidade e diversidade de drogas associada ao elevado número de dispositivos eletrônicos e elevado numerário em espécie afastam, em cognição sumária, a situação dos autos ao contexto do artigo 28 da Lei Federal n. 11.343/2006. No mais, registro que os conduzidos não sofreram violação de sua incolumidade física ou moral, tendo em vista o relato prestado em audiência de custódia.



    (...) Em que pese a capitulação promovida em solo policial, ao menos ao ângulo de cognição superficial, a autuação em flagrante não dá conta de potencial prática do crime do artigo 35 da Lei Federal n. 11.343/2006. Posto que encontrada quantidade relevante de duas espécies de droga (i.e., cocaína e maconha), além de dinheiro em espécie, nada há no caderno inquisitório que dê conta da atuação estável tensionada à prática de crimes da Lei Federal n. 11.343/2006. Lado outro, os elementos de informação arregimentados pela Autoridade Policial dão conta de que os custodiados estavam com duas crianças no veículo automotor, razão pela qual reconduzo a capitulação para o crime de tráfico de drogas majorado, mercê da dicção dos artigos 33, caput e 40, inciso VI da Lei Federal n. 11.343/2006.



    (...) Está-se diante de crime cuja pena privativa máxima de liberdade sobeja o patamar de 04 anos, sendo certo que os conduzidos foram flagrados na posse de quantidade expressiva de dinheiro, dispositivos eletrônicos e de diversidade de substâncias entorpecentes (i.e., cocaína e maconha). Outrossim, destaco a apreensão de dois infantes no local, a engrossar a gravidade concreta dos fatos, notadamente por envolver pessoas dotadas de especial proteção constitucional. De mais a mais, a quantidade e diversidade de drogas, bem como de numerário em espécie e aparelhos celulares trazem consigo suficiente indicativos de prática habitual de ilícita mercancia de estupefacientes.



    É horizonte fático e jurídico que dá conta da existência de risco concreto à ordem pública, a permitir a conversão da prisão em flagrante em segregação corporal preventiva. Ao menos em sede de cognição perfunctória, os conduzidos, na companhia de infantes, recebem, transportam, guardam e comercializam substâncias entorpecentes, sendo certo o elevado número de aparelhos celulares (i.e., 04) e de dinheiro em espécie, o que circunstancia a habitualidade na atuação ilícita, vértice pelo qual a segregação cautelar se apresenta como indispensável ao penhor da ordem pública (artigo 312, caput do CPP).



    (...) Por fim, em que pese a condição de genitora de crianças menores de 12 anos, não reputo possível a substituição da prisão cautelar da conduzida Tamara Cristina Amaral Sampaio pela modalidade domiciliar (artigo 318-A do CPP). O delineamento fático vertido no caderno investigatório dá conta de que o crime de tráfico de drogas era levado a efeito na residência da custodiada, sendo certo, inclusive, que as crianças estavam no carro no qual promovido o transporte de elevada quantidade de cocaína. Outrossim, mercê da versão ventilada pela custodiada, os infantes ficaram aos cuidados da família extensa, a garantir a tutela e salvaguarda de seus direitos. 



    Logo, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não salvaguardaria a incolumidade dos infantes e tampouco prestigiaria o seu melhor interesse, que goza de especial proteção constitucional (artigo 226 da CF)”.



    Em 18.12.2024, a prisão preventiva da paciente foi reavaliada e mantida. Na sequência, foi indeferido pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa:



    “(...) Em que pese a defesa afirme que não estão preenchidos os requisitos necessários à prisão preventiva (art. 312 do CPP), como já afirmado nesse feito, as provas colhidas nos autos reforçam os indícios de autoria do crime de associação para o tráfico, bem como de tráfico de drogas. 



    Tem-se que os réus foram detidos após abordagem policial, na posse de droga (cocaína), a qual estaria sendo transportada com objetivo de comercialização. Levavam consigo duas crianças, filhas de DANIEL PERES e TAMARA CRISTINA AMARAL SAMPAIO. 



    Autorizado o acesso residencial, naquele local foram encontrados diversos objetos que corroborariam a hipótese de traficância, quais sejam, certa quantidade de maconha, papel filme, balança de precisão, além de dinheiro em espécie. 



    Ademais, juntado o relatório do celular apreendido com Tamara (ev. 77.2), indicam a prática contínua do tráfico de drogas pelos acusados. As mensagens trocadas entre os acusados e terceiros demonstram a negociação e venda de entorpecentes, confirmando a associação criminosa para o tráfico de drogas. Além disso, as conversas indicam a movimentação de valores significativos, oriundos da atividade ilícita, reforçando a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar a continuidade das atividades criminosas. 



    Com relação a alegação de ultrapassado o prazo de 90 dias, verifica-se que dia 18/12/2024 as prisões dos acusados foram mantidas (ev. 8.1), portanto, não ultrapassado o prazo de 90 dias.



    (...) Assim, não vislumbro a existência de qualquer fundamento ou causa para revogação da custódia cautelar, considerando que restaram demonstrados pelos argumentos, jurisprudências e fatos acima como sendo a primordial decisão para manutenção da paz social. Em consequência, as medidas cautelares diversas da prisão, artigo 319 do Código de Processo Penal, não apresentam a razoabilidade, proporcionalidade, adequação e necessidade imperiosa à conduta, gravidade e periculosidade existente no fato. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor da acusada TAMARA CRISTINA AMARAL SAMPAIO, mantendo a segregação cautelar determinada nos autos”.



    A prisão preventiva da paciente foi reavaliada e mantida em segunda instância com o indeferimento do requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 5020834-22.2025.8.24.0000 pela Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer:



    “(...) Como fundamentado pelo juízo de origem, há indícios nos autos demonstrando que tráfico de drogas era realizado na residência da paciente, por ela e seu companheiro, e que as crianças estavam no carro no qual foi realizado o transporte de elevada quantidade de cocaína. 



    Na fase policial a paciente nada relatou, na fase judicial disse que seus filhos foram encaminhados pelo Conselho Tutelar para casa de sua avó, ou seja, não parece que as crianças estão desamparadas ou abrigadas em instituição pública. Nada foi relatado sobre a necessidade dos cuidados maternos. 



    Além disto, a paciente está presa por cerca de 6 meses e não foram relatados fatos que desabonassem os cuidados dos menores pela avó, ou a indicação de que as crianças estivessem abrigadas ou com terceiros. 



    O processo está com prazo de alegações finais aberto para a defesa de um dos réus, ou seja, já se findou a instrução processual e logo seguirá para sentença de mérito, não havendo procrastinação do feito”.



    Essa decisão foi mantida pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade da paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada. Com a paciente e corréus foi apreendida “quantidade relevante de cocaína (215g) e maconha (133,4g), além de 04 aparelhos celulares e R$ 410,00 em espécie”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Ademais, diferente do alegado pelo impetrante, foi apresentada fundamentação idônea para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar da paciente.



    Inaplicável à espécie a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641. Para o indeferimento da prisão domiciliar, foi ressaltado que o “delineamento fático vertido no caderno investigatório dá conta de que o crime de tráfico de drogas era levado a efeito na residência da custodiada, sendo certo, inclusive, que as crianças estavam no carro no qual promovido o transporte de elevada quantidade de cocaína”. Consta ainda que “os infantes ficaram aos cuidados da família extensa, a garantir a tutela e salvaguarda de seus direitos”, e que a “paciente está presa por cerca de 6 meses e não foram relatados fatos que desabonassem os cuidados dos menores pela avó, ou a indicação de que as crianças estivessem abrigadas ou com terceiros”. 



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO 
N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.165-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 218.447-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional da paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 5020834-22.2025.8.24.0000, cujo requerimento de medida liminar fora indeferido no Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração à Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora